Tribunal: TJDFT
Processo: 0731584-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINTO. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento buscando a reforma do provimento judicial que reconheceu a nulidade da citação na ação monitória, cuja sentença lastreava o cumprimento de sentença e, por consequência, pôs fim à fase executiva.
II. Razões de decidir
2. Decisão que põe fim ao cumprimento de sentença desafia recurso de apelação, pois tem natureza de sentença terminativa.
3. Interposição de agravo de instrumento contra sentença constitui erro grosseiro, que impede seja o recurso conhecido.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo não conhecido.
Tese de julgamento: “provimento judicial que, ao acolher exceção de pré-executividade, põe fim à execução tem natureza de sentença terminativa que desafia recurso de apelação, constituindo-se erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art.1.009.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.743.835/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. em 19/6/2018; TJDFT, APC n. 0710709-15.2022.8.07.0001, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, j. em: 10/7/2024.